Tribunal: TJDFT
Processo: 0743160-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. NÃO CUMPRIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO. SEM PODERES ESPECÍFICOS. EXTINÇÃO DO FEITO. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. O chamamento ao réu para participar da ação de busca e apreensão é efetuado a partir da sua citação, procedimento que, por sua vez, depende, antes de qualquer coisa, do recebimento da petição inicial pelo magistrado e do cumprimento da liminar deferida.
2. Antes do recebimento da petição inicial pelo Juiz e do cumprimento da liminar de busca e apreensão, não há que se falar propriamente na existência de relação processual aperfeiçoada, ainda que o réu compareça espontaneamente ao processo, pois a manifestação desse prévia ao ato citatório não substitui os seus efeitos para fins de estabilização da demanda.
3. A ausência de poderes específicos para o recebimento de citação dentre aqueles conferidos ao patrono do réu impede cogitar a configuração de seu comparecimento espontâneo.
4. Extinto o feito por litispendência antes da citação do réu, evidencia-se descabida a fixação de honorários de sucumbência em desfavor do autor.
5. Recurso conhecido e provido.